Tribunal: STF
Processo: AI 482621
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 27/99. EXTENSÃO AOS SERVIDORES
INATIVOS, DADO O SEU CARÁTER GERAL, POR FORÇA DO ART. 40, § 8º, DA
CARTA MAGNA (NA REDAÇÃO DA EC 20/98). DECISÃO EM CONSONÂNCIA  COM  A
  JURISPRUDÊNCIA  DESTA COLENDA CORTE (AI 437.175-AgR, RELATOR MIN.
SEPÚLVEDA PERTENCE).
Agravo desprovido.